Tribunal: TJES
Processo: 5001442-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANAIRO ROSA INACIO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
In casu
, quase três anos após o trânsito em julgado da condenação e da determinação de captura para início do cumprimento da pena estabelecida, a questão relativa à anulação do segundo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri é levantada no presente
habeas corpus
, como substitutivo de revisão criminal, o que não se admite.

2. Embora seja possível a concessão de ofício da ordem quando excepcionalmente verificada flagrante ilegalidade, não é esta a hipótese dos autos, pois, embora o STJ já tenha se manifestado pela inviabilidade inovar nas provas a serem produzidas em nova sessão de julgamento, diante da anulação do julgamento anterior realizado pelo Júri, no caso concreto, a testemunha inquirida já havia sido arrolada pelo Ministério Público no julgamento anterior, e somente não participou do ato porque não estava presente na sessão.

3. Além disso, no julgamento do 243.452/SP, a primeira anulação do julgamento realizado pelo Júri deu-se em razão de se ter adotado versão de homicídio privilegiado com a qualificadora do motivo fútil, e, no caso destes autos, a anulação decorreu do fato de que a condenação havia ocorrido exclusivamente com amparo em elementos informativos não colimados em Juízo, o que também representa distinção relevante para o deslinde da controvérsia.

4. Não teria sentido anular o julgamento por ter se amparado exclusivamente em indícios inquisitivos sem permitir que sejam ouvidas outras testemunhas em sede judicial, pois dessa forma a regra do art. 593, § 3º, do CPP, quando determina a submissão do réu a novo julgamento, perderia a razão de existir, já que não haveria alternativa aos jurados a não ser a absolvição do acusado, violando-se, em última análise, a competência constitucional do Tribunal do Júri e à premissa da soberania dos vereditos.

5. O fato de a parte final do art. 593, § 3º, do CPP impossibilitar que a parte interponha apelação pelo mesmo motivo não implicou em nulidade cerceamento defesa, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo concreto, no entanto, até porque, contra a sentença transitada em julgado, o paciente ajuizou revisão criminal (0025996-69.2021.8.08.0000), ventilando a questão afeta à suposta prolação de decisão contrária à prova dos autos, tese apreciada e afastada pelas Câmaras Criminais Reunidas.

6.
Writ
não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JANAIRO ROSA INACIO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, nos autos da ação penal nº. 0024050-41.2012.8.08.0012, atendendo à decisão dos jurados, condenou o paciente nas iras do art. 121, § 2º, IV e V, do CP.

O impetrante esclarece que se trata do segundo julgamento realizado pelo Júri, porque o anterior havia sido anulado pelo TJ/ES porque a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos. Informa que, quando da submissão do paciente a novo julgamento, foi acrescida uma testemunha (delegado André Cunha), com inovação de provas, que, a seu ver, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como o art. 593, III, “d”, do CPP.

Assim, requer seja concedida a ordem, para anular a condenação e submeter o paciente a um novo julgamento nas mesmas condições do que havia anteriormente sido anulado, cassando-se o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de JANAIRO ROSA INACIO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, nos autos da ação penal nº. 0024050-41.2012.8.08.0012, atendendo à decisão dos jurados, condenou o paciente nas iras do art. 121, § 2º, IV e V, do CP.

O impetrante esclarece que se trata do segundo julgamento realizado pelo Júri, porque o anterior havia sido anulado pelo TJ/ES porque a decisão era manifestamente contrária à prova dos autos. Informa que, quando da submissão do paciente a novo julgamento, foi acrescida uma testemunha (delegado André Cunha), com inovação de provas, que, a seu ver, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como o art. 593, III, “d”, do CPP.

Assim, requer seja concedida a ordem, para anular a condenação e submeter o paciente a um novo julgamento nas mesmas condições do que havia anteriormente sido anulado, cassando-se o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração.

Após a tramitação do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, a sentença contra a qual se insurge o impetrante transitou em julgado em 27/01/2020, razão pela qual foi determinada, em abril daquele mesmo ano, sua captura para dar início ao cumprimento de pena em regime fechado.

Ressalta-se que a sentença foi objeto de apelação criminal, julgada em novembro de 2019 por esta Corte e desprovida à unanimidade, quando então apenas houve impugnação à dosimetria da pena, nada se cogitando sobre eventual nulidade do segundo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Agora, quase três anos após o trânsito em julgado e da determinação de captura para início do cumprimento da pena estabelecida, a questão relativa à anulação do segundo julgamento realizado pelo Tribunal do Júri é levantada no presente
habeas corpus
, como substitutivo de revisão criminal, o que não se admite. Neste sentido:

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 01/09/2021, Publicação: 15/09/2021;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013361, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 13/10/2021, Publicação: 25/10/2021.

Embora seja possível a concessão de ofício da ordem quando excepcionalmente verificada flagrante ilegalidade, não reputo ser esta a hipótese dos autos.

Não desconheço o entendimento já perfilhado pelo STJ e expressamente citado pelo impetrante, segundo o qual é inviável inovar nas provas a serem produzidas em nova sessão de julgamento, diante da anulação do julgamento anterior realizado pelo Júri, trazendo testemunhas que jamais teriam sido arroladas para depor em Juízo. Vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com o disposto no artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e nos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que deve ser adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a fim de que restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção. 3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. JUIZ PRESIDENTE QUE CONCEDE ÀS PARTES O DIREITO DE SE MANIFESTAR NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.689/2008. RETROCESSO À FASE DE JULGAMENTO QUE JÁ HAVIA SE CONSUMADO COM O OFERECIMENTO DO LIBELO-CRIME ACUSATÓRIO. NOVAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. OFENSA. MANIFESTO PREJUÍZO DA DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Mesmo que se considere a preparação prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal como ato que integra a fase denominada de "julgamento" no procedimento dos crimes dolosos contra a vida - assim como era o libelo para a corrente doutrinária que sustentava a existência de um sistema bifásico -, com este não se confunde, já que não se permite qualquer argumentação das partes a respeito do mérito da ação penal. 2. Quando o Tribunal ad quem dá provimento ao apelo para determinar a realização de um novo julgamento, pelo fato do primeiro veredicto ter sido considerado manifestamente contrário à prova dos autos, não se pode admitir que haja inovação no conjunto probatório que será levado ao conhecimento do novo Conselho de Sentença, sob pena de se desvirtuar a regra recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, mormente em razão da norma contida na parte final do § 3º do referido dispositivo, que impede a segunda apelação motivada na mesma alegação. 3. Na hipótese, tendo o Tribunal estadual, ao julgar as apelações da acusação e da defesa, determinado que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não poderia o Juiz-Presidente, especialmente invocando as inovações trazidas pela Lei 11.689/2008, repetir a fase de preparação para o julgamento, concedendo às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, pois, no âmbito do mesmo procedimento, o ato de indicação das provas a serem produzidas no Plenário foi praticada sob a égide da legislação então vigente, estando abarcada pelo instituto da preclusão. 4. O retorno à etapa que já havia sido realizada implicou inovação nas provas a serem produzidas na sessão de julgamento, o que evidentemente significa piora na situação do paciente, já que se permitiu à acusação ouvir testemunhas que até então jamais haviam sido arroladas para depor em juízo. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o despacho que concedeu às partes o direito de se manifestarem nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, determinando-se que no novo julgamento do paciente sejam ouvidas apenas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público no libelo-crime acusatório. (STJ, HC n. 243.452/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 12/3/2013)

Tal entendimento foi adotado pelo STJ no julgamento do HC 243.452/SP, oportunidade em que o E. Relator, Min. Jorge Mussi, asseverou que
“
o retorno à etapa que já havia sido consumada implicou flagrante inovação nas provas a serem produzidas na sessão de julgamento, o que evidentemente significa um agravamento na situação processual do paciente, já que
se permitiu à acusação ouvir testemunhas que até então jamais haviam sido arroladas para depor em juízo
”
.

Ocorre que, neste caso concreto, a testemunha inquirida (delegado Andre Cunha) já havia sido arrolada pelo Ministério Público no julgamento anterior, ainda em 2012, e não participou do ato porque não estava presente na sessão. Quando da realização da nova sessão de julgamento, referida testemunha, que já havia antes sido arrolada pelo Ministério Público, compareceu ao ato e foi inquirida.

Portanto, a presente situação se afasta da hipótese posta ao crivo do STJ no julgamento do
habeas corpus
nº. 243.452, e, tendo em vista que a testemunha inquirida no novo julgamento já havia sido arrolada quando do anterior.

Além disso, no julgamento do 243.452/SP, a primeira anulação do julgamento realizado pelo Júri deu-se em razão de se ter adotado versão de homicídio privilegiado com a qualificadora do motivo fútil, e, no caso destes autos, a anulação decorreu do fato de que a condenação havia ocorrido exclusivamente com amparo em elementos informativos não colimados em Juízo, o que também representa distinção relevante para o deslinde da controvérsia.

Digo isso porque não teria sentido anular o julgamento por ter se amparado exclusivamente em indícios inquisitivos sem permitir que sejam ouvidas outras testemunhas em sede judicial.

Em hipóteses como a presente, a regra do art. 593, § 3º, do CPP, quando determina a submissão do réu a novo julgamento, perderia a razão de existir, porquanto não haveria alternativa aos jurados a não ser a absolvição do acusado.

Em última análise, haveria o engessamento da atuação dos jurados, e, via reflexa, violação à competência constitucional do Tribunal do Júri e à premissa da soberania dos vereditos.

O fato de a parte final do art. 593, § 3º, do CPP impossibilitar que a parte interponha apelação pelo mesmo motivo não implicou, a meu ver, em nulidade cerceamento defesa no caso concreto. Explico.

Como se sabe,
“a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal”
(AgRg no HC n. 737.315/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

A demonstração do efetivo prejuízo concreto, no entanto, não restou constatada neste caso concreto, uma vez que, contra a sentença transitada em julgado, o paciente ajuizou revisão criminal (0025996-69.2021.8.08.0000), ventilando a questão afeta à suposta prolação de decisão contrária à prova dos autos, tese apreciada e afastada pelas Câmaras Criminais Reunidas.

Forte em tais premissas, considerando a inadequação da via eleita pelo impetrante para apreciação das teses invocadas e tendo em vista a inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida
ex officio
, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente impetração.

É como voto.